Tribunal: TJSP
Processo: 1008016-83.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DESERÇÃO – Intimação para realização do preparo - Não observância – Recolhimento parcial - Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008016-83.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MARCO
AURELIO PORTEIRO, são apelados IVO ANTUNES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO),
MARIA DE LOURDES MOCHON DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES
MOCHON DE OLIVEIRA, MARGARETH MOCHON DE OLIVEIRA, MARCIA
MOCHON DE OLIVEIRA LUIZ e ELIZABETH MOCHON DE OLIVEIRA
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008016-83.2017.8.26.0048 -Voto no 21.229
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1008016-83.2017.8.26.0048
Comarca: Atibaia (3a Vara Cível)
Apelante:
Marco Aurélio Porteiro
Apelados:
Maria de Lourdes Mochon de Oliveira e outros
Juiz:
Rogério A. Correia Dias
Voto n. 21.229
RE
EMENTA: DESERÇÃO
Intimação para realização do
preparo - Não observância – Recolhimento parcial - Deserção
reconhecida - Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls.
184/185 que julgou improcedente a ação de adjudicação compulsória,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O requerente apelou requerendo a reversão do julgado,
alegando que houve cerceamento de defesa, pela ausência de designação
de audiência de instrução, e no mérito, aduz que houve pagamento integral
do preço, tanto que as rés não arrolaram o referido bem no inventário do
falecido vendedor (fls. 188/192).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 197).
É o Relatório.
O apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008016-83.2017.8.26.0048 -Voto no 21.229
3
que foi indeferida pela decisão de fls. 234/236 e intimado para, no prazo de
cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob
pena de não conhecimento (fls. 201 e 236 “in fine”), recolheu a menor (R$
28.768,00), não tendo amparo legal o critério utilizado para o cálculo, uma
vez que, nos termos do art. art. 4o, inciso II, da Lei n. 11.608/2003, com a
redação conferida pela Lei n. 15.760/2015, e o disposto no art. 1.007, § 4o,
do CPC/2015, o preparo deveria ter sido calculado em 8% sobre o valor
atualizado da causa (R$ 719.200,00).
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de
apelação porquanto deserto.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica